Tribunal: TJBA
Processo: 8011766-67.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011766-67.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ISMAEL SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de Apelação para condenar Companhia Aérea ao pagamento de indenização por danos decorrentes de extravio de bagagem em transporte aéreo, nos quais a parte ré sustenta omissão quanto à incidência do Tema n. 1.417 do STF e à necessidade de suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação do Tema n. 1.417 do STF e, consequentemente, se caberia a suspensão do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso de Embargos de Declaração destina-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4 - A omissão relevante é aquela referente a ponto que deveria ser decidido, não se confundindo com a ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes.

5 - O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e expressa a controvérsia ao delimitar que a lide versa exclusivamente sobre indenização por extravio de bagagem, afastando discussão sobre cancelamento ou atraso de voo, decorrente de caso fortuito e força maior.

6 - O Tema n. 1.417 do STF não se aplica ao caso, pois trata de hipóteses de responsabilidade civil decorrente de cancelamento ou atraso de voo por caso fortuito ou força maior, situação diversa da examinada.

7 - A pretensão da Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

8 - O Acórdão apresenta fundamentação suficiente, em conformidade com o art. 489 do CPC, não havendo vícios a serem sanados.

9 - O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido decidida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2 - Não há omissão quando o acórdão delimita claramente a controvérsia e fundamenta adequadamente a decisão, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

3 - O Tema n. 1.417 do STF não é inaplicável ao caso concreto, posto que versa exclusivamente ao extravio de bagagem.

4 - O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é decidida, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
Nº 8011766-67.2024.8.05.0256
que tem como embargante
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
e como embargado ISMAEL SANTOS DE JESUS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA